Tribunal: STF
Processo: RHC 262236
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de lavagem de dinheiro. Dosimetria. Regime prisional. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson de Araújo Bitello contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.005.165/RS (evento 35).



    O Recorrente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, caput e §§ 1º, II e 4º, da Lei 9.613/98 (evento 17).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena. Argumenta aplicação indevida da majorante do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, porquanto o recorrente não foi acusado de integrar organização criminosa. Aponta que o Tribunal local “considerou causa de aumento de pena não descrita na denúncia e expressamente afastada na sentença, violando o princípio da correlação ou congruência, expresso nos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal”. Aduz falta de fundamentação idônea para fixar o regime prisional mais gravoso, pois o recorrente é primário, as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena imposta foi inferior a 8 anos. Alega que as matérias foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, não havendo falar em supressão de instância. Requer, em medida liminar, que o recorrente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena com a fixação do regime prisional mais brando (evento 41).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 34): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 1º, § 4º, DA LEI N. 9.613/1998. REGIME CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. TESES ESPECÍFICAS APRESENTADAS NO WRIT NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. As teses suscitadas no remédio constitucional não foram debatidas especificamente pela instância de origem quando do julgamento da apelação defensiva e dos embargos de declaração. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício sobre tais teses, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    2. Agravo regimental desprovido



    De início, anoto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar as teses defensivas, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    No caso, como demonstrado na decisão agravada, não há como este Sodalício se pronunciar, de forma inédita e originária, sobre as alegações defensivas, tendo em vista que nem sequer seria possível se conhecer da irresignação, uma vez que as teses deduzidas na impetração não foram debatidas pelo Tribunal de origem, fato que impede esta Corte Superior de examinar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, ainda que se afirme que o prequestionamento é requisito exclusivo do recurso especial.



    De fato, as teses trazidas no writ – aplicação de majorante não descrita na denúncia, mesmo não tendo o acusado sido condenado por participação em organização criminosa,; e inidoneidade do fundamento sobre a participação do réu em delitos posteriores para agravar o regime carcerário – não foram analisadas pelo Tribunal de origem, que, sobre a causa de aumento, apenas assentou a adequação de sua incidência em razão unicamente da dissimulação da propriedade do veículo ter sido perpetrada por intermédio de organização criminosa, como objetivamente descrito no § 4º do art. 1º da Lei 9.613/1998 (referente à prática do delito de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa); e, sobre o regime carcerário, afirmou ser cabível o modo inicial fechado em virtude da existência de circunstância judicial desabonada na primeira fase da dosimetria e do fato de o delito de lavagem de dinheiro ter sido praticado por intermédio de organização criminosa. 



    Destarte, as questões aventadas pela defesa nem sequer foram enfrentadas na instância de origem, circunstância que impede o seu exame, haja vista estar configurada situação de supressão de instância. Além disso, pretensão semelhante foi manifestada no AREsp n. 2.724.110/RS, o qual não foi conhecido, tendo sido interposto recurso extraordinário contra os acórdãos proferidos por este Sodalício. Assim, não há como se proceder à análise das teses apresentadas, não cabendo a concessão de habeas corpus, nem mesmo de ofício. 



    Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    (...).



    Destarte, como consignado na decisão agravada, a Corte local, de fato, não procedeu ao efetivo debate acerca das específicas argumentações deduzidas na exordial do habeas corpus, situação que impede que este Sodalício se manifeste sobre as teses, ainda que de ofício, sob pena de supressão de instância; e, ademais, impediria, inclusive, que se devolvessem os autos à origem para tratar das questões sob a ótica aqui apresentada pela parte impetrante, porquanto, não tendo sido pleiteada a análise das referidas teses perante o Tribunal estadual, nem mesmo nos embargos de declaração, foi exaurida a prestação jurisdicional na instância precedente. “



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente